Tribunal: CARF
Processo: 10840.723475/2012-81
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: BARBARA SANTOS GUEDES
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-07-07
Data de publicação: 2020-08-06

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10840.723475/2012-81
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-001.670 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
07 de julho de 2020
Recorrente
TIPOGRAFIA ARO LTDA - ME
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Data do fato gerador: 01/01/2013
MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE INTEMPESTIVA. NÃO
INSTAURAÇÃO DA FASE LITIGIOSA DO PROCEDIMENTO.
A manifestação de inconformidade intempestiva não instaura a fase litigiosa do
procedimento, não suspende a exigibilidade do crédito tributário e nem pode
ser objeto de decisão, por não se subordinar ao processo administrativo fiscal.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em não conhecer do
recurso, vencida a Conselheira Mauritânia Elvira Sousa Mendonça, que o conheceu
parcialmente.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Bárbara Santos Guedes - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Carmen Ferreira Saraiva
(Presidente), Bárbara Santos Guedes, Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça e Wilson Kazumi
Nakayama.
Relatório
Trata-se de recurso voluntário contra acórdão de no 12-68.079, de 27 de agosto de
2014, da 4a Turma da DRJ/RJ1, que não conheceu a manifestação de inconformidade da
contribuinte.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10840.723475/2012-81
Fl. 117
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-001.670 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10840.723475/2012-81

A Recorrente foi excluída do Simples Nacional através do ADE DRF/POR no
815289, de 10 de setembro de 2012, em razão de débitos com a Fazenda Pública Federal, com
exigibilidade não suspensa.
A Recorrente apresentou manifestação de inconformidade alegando que fez
levantamentos em sua contabilidade e constatou ter pago a maior os tributos de INSS, PIS e
FINSOCIAL. Em 17/12/1999, ele relata que interpôs ações judiciais, visando obter autorização
judicial para poder realizar a compensação de seus créditos fiscais, e que posteriormente o
auditor da Receita Federal lavrou Representações, sob o argumento de que as compensações
realizadas pela empresa impetrante foram feitas sem o trânsito em julgado das respectivas ações.
A DRJ não conheceu da defesa apresentada pela Recorrente sob o fundamento de
ser a mesma intempestiva. Acórdão abaixo:
ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Data do fato gerador: 01/01/2013
ATO DECLARATÓRIO EXECUTIVO. EXCLUSÃO DO REGIME. INTIMAÇÃO
POR AVISO DE RECEBIMENTO. MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE.
APRESENTAÇÃO FORA DO PRAZO.
Considera-se intempestiva a manifestação de inconformidade apresentada fora do prazo
legal de 30 (trinta) dias contados da data da ciência do ato administrativo por Aviso de
Recebimento (AR).
Manifestação de Inconformidade Não Conhecida
Sem Crédito em Litígio
A contribuinte foi cientificada do acórdão da DRJ no dia 05/09/2014 (e-fls. 99) e
apresentou recurso voluntário no dia 02/10/2014 (e-fls. 102), defendendo o que segue:
I - Os Fatos
Trata-se do recebimento do Ato Declaratório Executivo DRF/POR no. 815289, de
10/09/2012, expedido pela Delegacia da Receita Federal em Ribeirão Preto-SP, por
meio do qual seria excluída do regime do SIMPLES NACIONAL, com efeitos a partir
de 01/01/2013, em razão de possuir débitos não-previdenciários em cobrança na PGFN,
com exigibilidade não suspensa.
Os débitos deram-se em virtude de compensações realizadas no período de 01/2004 a
07/2005, referente a impostos pagos a maior , gerando débitos não previdenciários em
cobrança na PGFN, inscrições no.80411001771;80411001772 e 80411001773 e ações
judiciais.
Apresento aos nobres julgadores a contestação à Exclusão do Simples Nacional feita
ano 2012, a Delegacia da Receita Federal do Brasil em Ribeirão Preto-SP, peço a
gentileza que também analisem os fatos demonstrados na época, segue em anexo.
Com a reabertura do parcelamento da Lei no. 11.941 de 27/05/2009, os débitos foram
todos parcelados, conforme pedido de parcelamento e a primeira parcela quitada em
anexos.
À vista de todo o exposto, espera e requer a reconsideração do pedido de exclusão do
Simples do que foi acolhido o presente recurso para o fim de assim ser decidido o
cancelamento do Ato Declaratório e não excluir a empresa do Simples Nacional.
Fl. 118
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-001.670 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10840.723475/2012-81

Pede ainda aos nobres julgadores, se não julgarem a favor, determine pelo menos que a
empresa possa usufruir da opção do Simples em 01/01/2015, tendo em vista que a
empresa já formalizou o parcelamento dos débitos em 07/2014, estando quites com seus
débitos.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Bárbara Santos Guedes, Relator.
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente é tempestivo, conforme previsto
no Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972.
As garantias ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa com os
meios e recursos a ela inerentes são asseguradas aos litigantes em processo administrativo
(incisos LIV e LV do art. 5o da Constituição Federal). Por esta razão há previsão de que a pessoa
jurídica seja intimada para apresentar sua defesa formalizada por escrito e instruída com os
documentos em que se fundamentar ao órgão preparador no prazo de trinta dias como condição
de procedibilidade de instauração da fase litigiosa do procedimento (art. 14, art. 15 e art. 23 do
Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972).
Sobre o não conhecimento da manifestação de inconformidade pela decisão
primeira instância de julgamento, o Decreto no 7.574, de 29 de setembro de 2011, determina:
Art.56. A impugnação, formalizada por escrito, instruída com os documentos em que se
fundamentar e apresentada em unidade da Secretaria da Receita Federal do Brasil com
jurisdição sobre o domicílio tributário do sujeito passivo, bem como, remetida por via
postal, no prazo de trinta dias, contados da data da ciência da intimação da exigência,
instaura a fase litigiosa do procedimento (Decreto no 70.235, de 1972, arts. 14 e 15).
[...]
§2o Eventual petição, apresentada fora do prazo, não caracteriza impugnação, não
instaura a fase litigiosa do procedimento, não suspende a exigibilidade do crédito
tributário nem comporta julgamento de primeira instância, salvo se caracterizada ou
suscitada a tempestividade, como preliminar.
A manifestação de inconformidade intempestiva não instaura a fase litigiosa do
procedimento, não suspende a exigibilidade do crédito tributário e nem pode ser objeto de
decisão, por não se subordinar ao processo administrativo fiscal (art. 14, art. 15 e art. 21 do
Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972 e § 11 do art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro
de 1996).
O Acórdão recorrido não conheceu a manifestação de inconformidade porque a
julgou intempestiva, sendo assim o mérito não chegou a ser analisado. No recurso voluntário, a
Recorrente não contesta os fundamentos do r.acórdão, ela não se manifesta contra a
intempestividade da defesa, limitando-se a tratar unicamente do mérito.
Sobre o não conhecimento da manifestação de inconformidade pela decisão
primeira instância de julgamento, o art. 16 e o art. 17 do Decreto no 70.235, de 06 de março de
1972, bem como o § 11 do art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, determinam que
Fl. 119
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-001.670 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10840.723475/2012-81

a manifestação de inconformidade deve mencionar os motivos de fato e de direito em que se
fundamenta, os pontos de discordância e as razões e provas que possuir, sendo considerada não
impugnada a matéria que não tenha sido expressamente contestada na peça de defesa.
A preclusão é impedimento de se usar determinada faculdade processual pela sua
não utilização na ordem legal, ou seja, é a perda do direito de manifestar-se, isto é, a perda da
capacidade de praticar os atos processuais por não tê-los feito na oportunidade devida ou na
forma prevista. Admitida a legalidade do ato, questões não provocadas a debate em primeira
instância, quando se instaura a fase litigiosa do procedimento administrativo, com a apresentação
da petição impugnativa inicial, constituem matérias preclusas das quais não pode o segundo grau
de recurso tomar conhecimento, por afrontar o princípio do duplo grau de jurisdição a que está
submetido o processo administrativo fiscal (art. 17 do Decreto no 70.235, de 06 de março de
1972).
Isto posto, voto em não conhecer do recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Bárbara Santos Guedes

Fl. 120
DF CARF MF
Documento nato-digital